Tribunal: TJSP
Processo: 0004828-65.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004828-65.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIANO DONIZETE
DOMINGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004828-65.2017.8.26.0318 -Voto no
2
Voto número 46.631
Apelação Criminal no 0004828-65.2017.8.26.0318
(Vara Criminal Comarca de Leme)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelado: LUCIANO DONIZETE DOMINGUES DA SILVA
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 21/7/224, acrescenta-
se que Luciano Donizete Domingues da Silva foi condenado, por incurso
nos artigos 155, “caput” (duas vezes) e 155, “caput”, c.c. 14, inciso II, na
forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 10 meses e 26
dias de reclusão, em regime semiaberto, e de 8 dias-multa, no mínimo
legal.
O órgão do Ministério Público recorreu, pretendendo a
majoração das penas-base por maus antecedentes e da fração incidente
por conta da continuidade delitiva (fls. 238/248).

O recurso foi contrariado, a fls. 256/258, e a Procuradoria
de Justiça, a fls. 264/268, manifestou-se pelo provimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso merece ser acolhido.
A MMa Juíza de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004828-65.2017.8.26.0318 -Voto no
3
de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
É dos autos que Luciano Donizete, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu mercadorias das lojas Biju
Press e Mix Biju, tendo sido detido em poder das coisas quando foi
abordado por guardas municipais ao tentar deixar e estabelecimento
Lojas União em poder também de mercadorias desta empresa, tendo as
funcionárias respectivas reconhecido os bens e o réu, confessado as
ações ilícitas.
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas com o
auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência, com os autos
de exibição, apreensão, entrega e avaliação, com a fotografia dos bens
subtraídos e com a prova oral colhida no feito, o robusto conjunto
probatório bem delineou os crimes imputados ao agente, tendo a r.
decisão condenatória transitado em julgado para o réu (fls. 249).
Com razão o inconformismo ministerial, restritivo, já que
o acusado ostenta maus antecedentes, em relação ao Processo no 09/04,
da 3a Vara Criminal de Araras, em que extinta a pena de multa pelo seu
cumprimento, incidindo, assim, a fração de 1/6 sobre a pena de furto
consumado, mais grave, porque reconhecida a continuidade delitiva,
resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, patamares
que, diante do reconhecimento da confissão espontânea e da falta de
comprovação técnica da reincidência, retornam aos pisos de 1 ano de
reclusão e 10 dias-multa, que, acrescidos de 1/5, já que se trata de três
crimes, por conta do artigo 71 do Código Penal, resultam em 1 ano, 2
meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa, fixando-se o regime inicial
aberto porque afastada a reincidência, fundamento do regime
intermediário na r. decisão de primeiro grau, mantida, no mais, a r.
sentença, por seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004828-65.2017.8.26.0318 -Voto no
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO para alçar as penas de LUCIANO DONIZETE
DOMINGUES DA SILVA a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e a 12 dias-
multa, e conceder habeas corpus de ofício para fixar o regime aberto,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos, comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR